Tribunal: TJDFT
Processo: 0706361-38.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706361-38.2019.8.07.0007 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A, TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RECORRIDO: WESLEY DA CUNHA, RENATA LAZARA RIBEIRO MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. CULPA PARCIAL DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA DE RETENÇÃO DE VALORES. REDUÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS. TEMA 1002 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A entrega do imóvel após o prazo previsto em contrato, ainda que com pouco tempo de atraso, configura a inadimplência das rés, sendo, contudo, razoável e proporcional a retenção pela promitente vendedora de 10% dos valores pagos pelo consumidor inadimplente. 2. Na hipótese de rescisão contratual por culpa da promitente-vendedora, ainda que parcial, os juros de mora incidem a partir da citação (CC 405), não sendo aplicável o Tema Repetitivo 1002 do STJ. 3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo. Os recorrentes, sem a indicação de dispositivo legal violado, alegam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para demonstrá-la. Defendem o direito à quantitativo maior do percentual de retenção dos valores pagos pelo promitente-comprador, bem como a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado (Tema 1.002 do STJ). Por fim, requerem que todas as publicações sejam feitas ao advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 23862842). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, inicialmente destaco que a hipótese dos autos não se adequa ao Tema 1.002 do STJ. A respeito, vislumbro que, na oportunidade do julgamento do precedente REsp 1.740.811/DF, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”. Nesse sentido, noto que a tese firmada se aplica, exclusivamente, nos casos de resolução contratual por iniciativa do promitente-comprador. Na situação em exame, de forma diversa, foi reconhecida a culpa parcial da promitente vendedora, restando, portanto, afastada a similitude fática exigida para a incidência do Tema em análise. Outrossim, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao salientado dissídio interpretativo, referente às teses jurídicas do direito à quantitativo maior do percentual de retenção dos valores pagos pelo promitente-comprador, bem como a devida incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1437000/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/6/2019). No mesmo sentido, AgInt no AResp 1776477/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 5/4/2021. Por fim, em atenção ao pedido de ID 23862842, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005